Tribunal: STF
Processo: RE 1570584
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 29):



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE OBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO DIANTE DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA. APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 784 DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 31; 35; e 37), foram rejeitados inicialmente (Doc. 33), e, posteriormente acolhidos para “deferir o pedido de ingresso dos embargantes na lide na qualidade de assistentes simples, estendendo a estes todos os efeitos processuais, uma vez que o pedido encontra guarida na legislação e doutrina pátria” (Doc. 44, fl. 15).



    Em face desse acórdão, o ESTADO DO MARANHÃO interpôs Embargos de Declaração (Doc. 48), os quais foram rejeitados (Doc. 50).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 46), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DO MARANHÃO alega violação aos arts. 5°; 37, caput, e IV; e 169, §1° da CF/1988.



    Em suas razões, aduz que “não houve a criação de novos cargos de Analista de Controle Externo com o advento da Lei n° 8.331/05, mas tão somente uma unificação de nomenclatura dos cargos já preexistentes” (Doc. 46, fl. 10).



    Assevera que, “mesmo que se nomeasse todos os candidatos subsequentes na lista final de classificação do concurso público para prover os pretensos 59 novos cargos criados pelas mencionadas leis, chegar-se-ia ao candidato que se classificou na 76ª (septuagésíma sexta) posição. Como o demandante mais bem colocado no concurso, Sr. Júlio César Timóteo Júnior, classificou-se em 78° (septuagésímo oitavo) lugar, os supostos novos cargos de Auditor de Controle Externo em sentido estrito não poderia não poderia ser provido por nenhum dos demandantes” (Doc. 46, fls. 13-14).



    Acresce que não houve “preterição dos demandantes em favor de outros candidatos aprovados abaixo deles na lista final de classificação do concurso público. Da mesma forma, por ser atividade relacionada à atividade-fim do TCE, obviamente que não houve a contratação de terceirizados para exercer as funções inerentes ao cargo de Auditor de Controle Externo” (Doc. 46, fl. 14).



    Ressalta que o Tribunal de origem “negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Maranhão partindo das falsas premissas de que os requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores estavam preenchidos no caso concreto” (Doc. 46, fl. 18), entretanto, “não houve nem a criação de vagas de Auditor de Controle Externo do TCE em sentido estrito durante a vigência do concurso público, nem a preterição dos demandantes pela inobservância da ordem de classificação ou por contratações irregulares” (Doc. 46, fl. 19).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso julgando-se improcedente o pedido inicial.



    Em seguida, a Presidência do TJMA determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 784 da repercussão geral (Doc. 56).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido (Doc. 58).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 60), foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Doc. 63 e Doc. 69):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE RETRATAÇÃO FACE POSSÍVEL OFENSA A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. ARTIGO 1.030, II CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 837311 (TEMA 784). PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO NO MÉRITO.”



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 75).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a criação de mais cargos, por si só, não confere direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, devendo ser comprovada a preterição imotivada e arbitrária.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO (TJBA – EDITAL Nº 01/2014 – ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO). DIREITO À NOMEAÇÃO A CANDIDATA FORA DAS VAGAS COM BASE EM VACÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AFRONTA AO TEMA 784-RG. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não se configura automaticamente com o surgimento de novas vagas ou a realização de novo certame, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311). 2. A ação foi ajuizada em 2022 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. 3. Não há perda superveniente do interesse de agir do Estado da Bahia, visto que a nomeação superveniente, amparada em decisão precária, não estabiliza a situação nem torna inútil a cassação do acórdão. 4. Agravo não provido.



    (Rcl 81305 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29-09-2025)



    Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CADASTRO DE RESERVA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a questão em debate exigiria reexame do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de novas vagas após a validade do certame. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório e nas regras do edital, que os agravantes não possuem direito subjetivo à nomeação, uma vez que o concurso expirou em 27 de novembro de 2011 e a ação somente foi ajuizada em outubro de 2014, configurando a decadência do direito pleiteado. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: tema 784 da repercussão geral, Sumula 279 do STF, RE 868.004 AgR, ARE 1.209.639 ED-AgR.



    (ARE 1531951 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-04-2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente